Tribunal: TJSP
Processo: 2232628-97.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro saúde – Tutela de urgência deferida – Manutenção do autor/agravado no plano, nos termos da lei no 9.656/98 – Agravante que alega não terem sido preenchidos os requisitos legais, sendo o plano da modalidade de coparticipação – Autor que, em réplica, indicou que eventual mudança da modalidade do plano ocorreu após o preenchimento do requisito temporal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro saúde – Tutela de urgência deferida – Manutenção do autor/agravado no plano, nos termos da lei no 9.656/98 – Agravante que alega não terem sido preenchidos os requisitos legais, sendo o plano da modalidade de coparticipação – Autor que, em réplica, indicou que eventual mudança da modalidade do plano ocorreu após o preenchimento do requisito temporal de contribuição – Ausência de impugnação à afirmativa do autor – Recorrente que não se manifestou acerca dos demais holerites juntados, nos quis se verificam descontos em valores uniformes – Requerente que demonstrou fumus boni iuris suficiente à concessão da medida – Recurso desprovido.